Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-30.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001297-30.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CIRO DE PADUA PEREIRA - CPF: 549.479.011-87 (VÍTIMA), NATALICIO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 352.469.441-15 (VÍTIMA), VERA LUCIA MARTINS FRANCA DA SILVA - CPF: 432.336.511-04 (VÍTIMA), FERNANDA FRANCA DA SILVA - CPF: 055.741.301-06 (VÍTIMA), VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES - CPF: 055.084.351-58 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AILTON LOPES DE SOUZA - CPF: 001.842.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.201.241-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO (4X) E CONCURSO FORMAL
(
ART. 157, § 2°, INC. II, § 2o-A, INC. I CP
) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
I
-
PRELIMINAR – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO POR TODAS AS VÍTIMAS –
II
–
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTOS, FOTOGRÁFICO E JUDICIAL –
III
–
RECURSO DE UM DOS APELANTES
:
CONCURSO FORMAL
-
FRAÇÃO DE AUMENTO – ALTERAÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA – 4 (QUATRO) VÍTIMAS – PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 35 DA TCCR DO TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS -

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

I –
O reconhecimento pessoal do Apelante perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado às declarações firmes e coerentes prestadas pelas vítimas sobre a autoria delitiva, são suficientes para responsabilizá-lo pelo crime que lhe foi imputado na denúncia. A inobservância ao art. 226 do CPP, por si só, não tem o condão de invalidar o reconhecimento pessoal feito na presença das autoridades, policial e judiciária, pois as formalidades contidas naquela norma processual penal têm natureza de simples recomendações, passíveis de exigibilidade, apenas quando houver condições de procedimento conforme dispõe o texto legal, mediante a seguinte expressão (...)
será colocada, se possível,
(...) contida no inciso II do referido artigo de lei;

II –
Presentes nos autos os elementos de provas da autoria delitiva e materialidade, de maneira indubitável, e em especial, com a existência do reconhecimento fotográfico dos réus por três vítimas, como autores do delito a eles imputado, incabível a

absolvição por falta de prova, uma vez, que a palavra da vítima, confirmada pelas demais provas constantes nos autos, tem força probante para a expedição do édito condenatório;

III –
Restando comprovado nos autos que o crime foi cometido em desfavor de vítimas diversas, tendo-lhes sido subtraídos bens individuais, escorreita a sentença em que se aumentou de 1/4 a pena na 3a fase dosimétrica, em razão do concurso formal de crimes, que deve ser valorado, conforme o número de delitos cometidos, como,
in casu
, que atingiu quatro vítimas. Precedentes do STJ e Enunciado
no 35 da TCCR/TJMT (
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecursos de
Apelações Criminais
,

interpostas a tempo e modo contra a sentença em que foram condenados
Patrick Talyson Dantes dos Santos
à pena de
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
29 dias-multa
;
Victor Felipe Patrício Rodrigues
à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão,
em regime
fechado
e o pagamento de
26 dias-multa
;

bem como,

o valor de
R$ 22.500,00
para cada um, a título de
reparação de danos morais
,
pela autoria do crime de
Roubo Majorado
(art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I do CP, por 4 vezes, em concurso formal de ilícitos, art. 70 CP) – Id’s.
37936989/90/91/92/93.

Irresignadas, as Defesas de ambos os réus pugnam:
preliminarmente
:
I –nulidade
do reconhecimento fotográfico; e, no
mérito
:
II –

absolvição
, por ausência probatória.
Subsidiariamente
, a defesa de
Patrick Talyson Dantes dos Santos
pede que a fração de aumento pela continuidade delitiva seja atenuada na 3a fase da dosimetria penal (Id’s 37937457/58/59/60 e 37937461/62/63).

Em contrarrazões, o Ministério Público espera o
desprovimento
dos apelos (Id. 37937464);
de igual modo
a PGJ, em parecer, se manifestou,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 40498991):

Apelações Criminais -
Roubo majorado
[art. 157, § 2°, inc. II, § 2o-A, inc. I, do Código Penal] -
sentença condenatória
– irresignações defensivas -
1.
Preliminar
:
Sustentada
nulidade
do reconhecimento fotográfico -
2.

Mérito
:
Pretendida
absolvição
, ao argumento de ausência de provas; requestada a aplicação do aumento de
1/5 [um quinto] na terceira fase
da dosimetria da pena de
Patrick Talyson Dantas dos Santos -

inadmissibilidade
- decreto singular que se encontra em perfeita
consonância com o conjunto probatório
colhido no decorrer da instrução processual - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020